Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728961-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, ESTEFANIA LORRANA CAETANO DA SILVA PACIENTE: PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI, ROMULO DAVI ALBUQUERQUE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Os advogados Ivanderson da Silva Albuquerque e Estefânia Lorrana Caetano da Silva impetraram a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor dos pacientes PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI e RÔMULO DAVI ALBUQUERQUE ANDRADE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, em decorrência de suposta ilegalidade consistente na rejeição da absolvição sumária dos pacientes. A ação originária trata-se de queixa-crime recebida em desfavor dos pacientes pelo suposto crime de calúnia (art. 138 do CP), porém, segundo os impetrantes, a queixa-crime foi protocolada sem a procuração com poderes especiais, que foi juntada após o prazo de 06 (seis) meses, ocorrendo a decadência. É tanto que o próprio Ministério Público manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, por inépcia da exordial acusatória e pela decadência. Juntaram jurisprudência acerca da possibilidade do cabimento de habeas corpus para trancamento de ação penal ante a presença de causa de extinção da punibilidade. Requerem liminarmente a ordem para cessar o constrangimento ilegal, com a consequente extinção da punibilidade em face da decadência verificada. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar para que seja realizado o trancamento da ação penal, pelas razões expostas. É relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de habeas corpus. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem exame aprofundado de provas. Por sua vez, a concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restarem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. No que se refere ao pedido de trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, há entendimento pacificado no sentido de que tal medida deve ser excepcional, pois somente admitida quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. A decisão impugnada (ID n.o 38842413) rejeitou o pedido de absolvição sumária dos pacientes sob a seguinte fundamentação: “Os querelados, por intermédio de advogados constituídos nos autos, apresentaram resposta à acusação (id. 116629853 e 116977865), requerendo sua absolvição sumária e o reconhecimento da decadência quanto à representação do querelante. Convém observar que este juízo não verifica, pelo menos em análise perfunctória dos autos, própria desta fase processual, a ocorrência de decadência do direito de representação do querelante. Isto porque o querelante ofereceu queixa-crime no dia 06/05/2021, tendo supostamente tomado conhecimento da autoria no dia 16/11/2020. Desta forma, ainda que tenha havido defeito na procuração inicialmente apresentada não houve inércia do querelante, pois este, inclusive, apresentou procuração atualizada ao ser instado por este juízo (vide id. 96815542).” Inicialmente, faz-se necessário salientar que decadência implica na perda do direito de ação ou de representação, em virtude do decurso do prazo que o ofendido ou seu representante legal tinham para exercê-lo. Em regra, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido (ou seu representante legal) teve conhecimento de quem é o autor do crime, nos termos do art. 38, caput, do Código de Processo Penal e do art. 103, do Código Penal, in verbis: “Art. 38 do Código de Processo Penal. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31.” (grifo nosso). “Art. 103 do Código Penal - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3o do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.” (grifo nosso). Ressalta-se que o prazo decadencial é improrrogável, devendo ser contado na forma do art. 10 do Código Penal: “o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum”. No tocante ao referido tema, Renato Brasileiro de Lima elucida que: “[...] o prazo para o oferecimento da queixa-crime e da representação é, em regra, de 6 (seis) meses, contado do dia em que se sabe quem é o autor do delito. Trata-se de natureza material, fatal e improrrogável, a ser contado nos termos do art. 10 do CP: ‘o dia de começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.’ Assim, como o dia do início inclui-se no cômputo do prazo, supondo-se que um crime de calúnia tenha sido cometido contra uma pessoa capaz com 18 (dezoito) anos completos (ou mais) em data de 12 de abril de 2010, pode-se dizer que a queixa-crime deve ser oferecida até o dia 11 de outubro de 2010, sob pena de decadência e consequente extinção da punibilidade.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 8. ed., rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 350). Nesse quadrante, o dia de ciência da autoria do fato pelo querelante é o primeiro dia do prazo para oferecimento da queixa-crime. In casu, a queixa-crime oposta em 06/05/2021 refere-se a condutas imputadas aos pacientes que teriam ocorrido no dia 16/11/2020. Porém, a queixa crime veio desacompanhada da procuração com poderes especiais, que somente foi juntada aos autos no dia 06/07/2021, posterior, portanto, ao prazo decadencial de seis meses, que se findou supostamente em 15/05/2021. Por se tratar de ação penal privada (art. 100, § 2o, do Código Penal), a queixa deve estar acompanhada de procuração com poderes especiais que autorizem o causídico a promover a ação penal, constituindo verdadeira condição de procedibilidade, conforme estabelece o art. 44 do Código de Processo Penal: “Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.” No caso vertente, a procuração (ID n.o 38842412) encontra-se em desacordo com o disposto no art. 44 do Código de Processo Penal. Pois como bem esclarecido pelo Ministério Público, quando do pedido de rejeição da queixa (ID n.o 38842410): “é patente que, a exposição genérica dos fatos na inicial, sem descrever os atributos ou fatos desonrosos imputados ao querelante, em desacordo com o previsto no artigo 41, do Código de Processo Penal, impossibilita o exercício da ampla defesa, tornando inepta a queixa-crime”. Não obstante, os poderes especiais poderiam ter sido substituídos pela assinatura aposta pelo ofendido diretamente na queixa-crime, juntamente com seu advogado, suprindo eventuais vícios da procuração, o que não ocorreu no caso em comento. Desse modo, o referido vício não restou superado com o oferecimento da queixa. Não bastasse o vício apresentado na procuração, o querelante não procedeu ao recolhimento das custas da ação penal privada dentro do prazo decadencial (até o dia 15/05/2021), não juntando aos autos a guia do recolhimento com seu respectivo comprovante de pagamento, conforme estabelece o art. 806 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas. § 1o Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. § 2o A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. § 3o A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não-pagamento de custas não implicará a nulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita.” Observa-se que o querelante não pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nem demonstrou justo impedimento de fazê-lo. Faz-se necessário registrar que, apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMESCONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE. DECADÊNCIA. PROCURAÇÃO. VÍCIOS. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. INVIABILIDADE. VÍCIOS NA PROCURAÇÃO NÃO SUPRIDOS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, ao advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando-se o nome do querelado e o resumo do fato criminoso. 2. Eventual vício na procuração pode ser sanado, mas apenas no curso do prazo decadencial. 3. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que, rejeitando a queixa-crime oferecida em desfavor da recorrida, declarou extinta a punibilidade da agente.” (Acórdão 1175008, 20180110300700RSE, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: 918/935) (grifo nosso). “(...) 1. Eventuais vícios da procuração nos crimes de ação penal privada podem ser supridos pela assinatura da parte autora na queixa-crime, pois revela inequívoca sua vontade de processar o querelado nos termos da peça inicial. 2. A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial. O não recolhimento das custas enseja a rejeição da queixa-crime, com fulcro no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. Embora seja possível oportunizar à parte querelante a regularização de eventuais vícios formais da queixa-crime, como o recolhimento das custas iniciais, tal providência, nos crimes sujeitos à ação penal privada, deve ser realizada dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período. 4. Na espécie, o recolhimento das custas iniciais foi efetuado após o prazo decadencial de seis meses, o que enseja a rejeição da queixa-crime, com fulcro no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal. (...).” (Acórdão 855894, 20120710381983APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/3/2015, publicado no DJE: 23/3/2015. Pág.: 120) (grifo nosso). No caso em análise, observa-se que os vícios apontados não foram sanados até o termo ad quem do prazo decadencial (15/05/2021), devendo ser reformada a decisão que deixou de declarar extinta a punibilidade dos querelados pela decadência. Ademais, o periculum in mora, no presente caso, está evidente, tendo em vista que os pacientes continuam a figurar como querelados/réus em processo criminal. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para declarar extinta a punibilidade dos pacientes em face da decadência. Comunique-se a autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador